Tribunal: TJPA
Processo: 0017528-80.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017528-80.2019.8.14.0401

APELANTE: ELISEU DA SILVA AZARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06

– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

ELISEU DA SILVA AZARIAS
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no
dia 09/08/2019, por volta de 14h30min, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas pela Av. Cipriano Santos, próximo à Passagem Eduardo, Bairro da Terra Firme, quando avistaram dois indivíduos agindo em atitude suspeita, haja vista que um deles, depois identificado como Eliseu da Silva Azarias, ao perceber a presença da viatura policial, informou ao outro indivíduo e saiu correndo.

De acordo com a acusação, o policial militar Alberto Martins de Souza, seguiu em perseguição a Eliseu da Silva Arias e visualizou quando o acusado se desfez de um saco que continha algo. Após verificar o conteúdo, constatou-se que havia uma substância esverdeada, semelhante a droga conhecida como “maconha”. Também foram encontrados nas mãos do denunciado, 16 (dezesseis) embrulhos contendo substância assemelhada à “maconha”.

O outro indivíduo que estava com o acusado, identificado como Victor Barbosa Pereira, declarou em seu depoimento perante a autoridade policial, que foi ao encontro do denunciado para comprar drogas, porém quando ia receber os entorpecentes, a polícia realizou a abordagem. Por fim, informou que tem conhecimento que o denunciado comercializa drogas há dois anos.

Diante dos fatos, o material entorpecente foi apreendido e o acusado preso em flagrante delito e encaminhado a Unidade Integrada Pró-Paz do Bairro da Terra Firme.

Por tais motivos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, julgou procedente à denúncia e condenou
Eliseu da Silva Arias, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída, que trata da prática do crime de tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da lei de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante postula pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída, que trata da prática do crime de tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes, conforme determina o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

A materialidade do delito está demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto

(ID 84398323), quando foram apreendidos pela polícia militar e entregues a polícia judiciária, 16 (dezesseis) embrulhos feitos em plástico transparente com erva, com resultado positivo para a substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”, conforme comprovado através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente

(ID 8439323) e Toxicológico Definitivo de ID 8439377.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, a partir dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em juízo pelos policiais militares Aurélio Mendonça Tavares e Alberto Martins de Souza, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em resumo, declararam os policiais militares que encontravam-se em rondas ostensivas, quando em determinado momento encontraram dois indivíduos, que, por sua vez, ao perceber a presença a presença dos policiais empreenderam fuga, tendo a autoridade policial obtido êxito em prender um deles, que, pouco depois foi identificado como Eliseu da Silva Azarias.

Os policiais militares, registraram em seus depoimentos que perceberam o momento em que o apelante se desfez de um saco plástico que continha uma certa quantidade de substâncias entorpecentes, porém a polícia militar conseguiu recuperar o pacote, encontrando as drogas em questão e ainda apreendeu em posse do recorrente, mais uma quantidade de “maconha”, ao todo como dito alhures 16 (dezesseis) embrulhos, que de acordo com os agentes de segurança pública, estavam prontos para serem comercializados.

Por fim, extrai-se dos depoimentos colhidos em juízo que o apelante já havia sido abordado outras vezes pela autoridade policial, no entanto, esta foi a primeira vez que com ele foi encontrada a referida substância entorpecente, além do que, o recorrente foi preso em via pública quando estava na companhia de outro elemento, que, no entanto, conseguiu fugir.

Ora, diante da dinâmica dos fatos e sem mais delongas, entendo que não há dúvida de que o apelante estava trazendo consigo

substância entorpecente, neste caso, “maconha”, divididas em pequenas porções e prontas para a venda,

circunstâncias que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, não há que se falar em desclassificação da conduta para o uso de drogas, pois seguramente a quantidade de entorpecentes apreendida pela autoridade policial e as circunstâncias dispostas nos autos, demonstram a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS (07 PORÇÕES DE COCAÍNA, 792,37g DE CRACK EM PEDRAS DE DIVERSOS TAMANHOS, QUANTIA DE R$ 518,00 EM ESPÉCIE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO) – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– ACUSADAS SILENTES EM SOLO POLICIAL E EM JUÍZO –
PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE SE CONFIRMOU –
INTUITO MERCANTIL VERIFICADO
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR –
DOSIMETRIA PENAL APLICADA COM BRANDURA – REDUTOR À METADE – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REGIME PRISIONAL ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODEM ALMEJAR – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP - Apelação Criminal: 1500559-16.2022.8.26.0452 Piraju, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 28/11/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2023).

Por tais motivos, rejeito a alegação apresentada.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024